Tribunal: TJDFT
Processo: 0024756-73.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. ATRASO NA OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INAPLICÁVEL. MORA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INVERSÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. RECURSO ADESIVO. DANOS MATERIAIS. VENDA DE PRODUTO DIVERSO. NÃO COMPROVAÇÃO. TERMOS DA MULTA CONTRATUAL. PEDIDO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O fato de a parte apelante reafirmar argumentos ventilados anteriormente e se insurgir quanto à sentença vergastada não acarreta inépcia da peça recursal, sendo legítima a sua atuação ao exercer regularmente seu direito de ampla defesa.
2. Não concluídas as obras dentro do prazo previsto na avença, configura-se a mora da construtora, acarretando falha na prestação do serviço e, portanto, ato ilícito por parte da ré, que deixou de observar as disposições contratuais pactuadas. As justificativas apresentadas não constituem caso fortuito ou força maior, porquanto os atos das empresas públicas, bem como as demais situações relacionadas, não estão fora da linha de desdobramento do fornecimento de produto ou serviço, revelando-se como fortuito interno.
3. Preenchidos os pressupostos para indenização, é razoável presumir que, acaso o bem fosse entregue na data prevista, a proprietária dele gozaria e, de acordo com o artigo 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem, além do que se efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
4. Os lucros cessantes não podem ser cumulados com a multa contratual, por se tratar de verbas indenizatórias, conforme restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 970. Mantém-se, pois, a reparação a título de lucros cessantes, a fim de alcançar valor equivalente ao locativo.
5. O valor arbitrado a título de lucros cessantes se mostra razoável e proporcional à indenização pelo período de atraso na entrega do imóvel, tendo em vista a proporção adotada em relação ao valor do bem.
6. A inversão do ônus probatório não autoriza o consumidor a postular quantias desproporcionais, sem qualquer documento que fundamente a sua pretensão, apesar da alteração no projeto original do empreendimento.
7. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada. Apelação principal parcialmente provida. Recurso adesivo desprovido. Sentença reformada.